Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos. Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.566, IV e art. 1.703, ambos do Código Civil).
4. O arbitramento dos alimentos deve seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio com as possibilidades do devedor, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil). Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. Os autores/agravantes pretendem a majoração dos alimentos, ao argumento de que houve aumento de suas despesas e da renda do réu/agravado. Todavia, os documentos anexados para embasar o pedido não são atuais. É necessário o contraditório e, se for o caso, dilação probatória para verificar qual a atual capacidade financeira do alimentante.
7. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Assim, correta a decisão agravada.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.